Tribunal: TCU
Processo: 011.314/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinação à recorrente em processo de auditoria na obra de ampliação da capacidade de geração da Usina Termelétrica Luiz Carlos Prestes, em Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto por Petróleo Brasileiro S.A. contra o item 9.3 do Acórdão 396/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 48, 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.